Tribunal: TJMT
Processo: 1020157-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020157-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO
–
DESMATAMENTO A CORTE RASO
SEM AUTORIZAÇÃO – ILICITUDE DO
TERMO DE EMBARGO NÃO EVIDENCIADA
–
MAQUINÁRIOS UTILIZADOS NA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
– LEGITIMIDADE DA
APREENSÃO

– PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO
VERIFICADOS
–
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO
COMPROVADOS
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Ausente o requisito da Probabilidade do direito não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VILSON LUIZ BORTOLUZZI
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT nos autos da
Ação Anulatória no: 1000760-72.2021.8.11.0111
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na
restituição dos maquinários apreendidos por meio do Termo de Apreensão no
194858
, quais sejam, um
TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K
e um
TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM.

Aduz o Agravante (
VILSON LUIZ BORTOLUZZI
) que

emprestou, de boa-fe, para o Sr. ORLANDO PEREIRA dois tratores para serem utilizados para realização de reparo na ponte e manutenção das estradas que fazem divisa do sítio (Sitio São José) localizado na Zona Rural de Matupá-MT.

Sustenta que o Sr. ORLANDO PEREIRA, sem qualquer autorização do proprietário dos maquinários emprestados, resolveu por conta e riscos próprios efetuar a limpeza de uma pequena área de “juquira” no interior do seu sítio.

Argumenta que em razão da ausência de autorização do órgão ambiental para realização do desmatamento, foi lavrado em desfavor do Sr. Orlando o auto de inspeção n.o 199311, auto de infração ambiental n.o 21033511, o Termo de Embargo / Interdição n.o 21034320, a notificação n.o 21032438 e os bens “TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K”
e “
TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM” foram apreendidos por meio do TAD n.o 108182.

Assegura que os bens apreendidos não são do autuado, mas do ora recorrente, e são utilizados em sua propriedade rural para
manutenção de estradas, escoamento de produção agrícola e pecuária, bem como para construção de aceiros para evitar a ocorrência de incêndios.

Assevera que o proprietário dos maquinários é terceiro de boa-fé que não participou da prática do ilícito ambiental e não autorizou a utilização dos bens para essa finalidade.

Argui que o terceiro de boa-fé não poder ser responsabilizado por ato de outrem.

Pontua que os tratores não são utilizados pelo proprietário para a pratica de ilícito ambiental, de modo que se mostra possível a sua nomeação como fiel depositário do bem até a conclusão do procedimento administrativo.

Pontua que os maquinários apreendidos não são utilizados pelo proprietário para pratica de infração ambiental, de modo que a restituição dos bens, mediante nomeação do recorrente como fiel depositário não coloca em risco o meio ambiente.

Verbera que a legislações Federal e Estadual autorizam a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido.

Afirma que se mostra necessária a restituição dos bens
uma vez que eles são de suma
importância utilizando-o como meio de

manter as estradas vicinais de sua propriedade e de uma série de vizinhos, principalmente nos período de chuvas, colaborando com as atividades na produção de sua renda e subsistência.

Diz que se encontram presentes os requisitos

necessários para o deferimento da tutela de urgência nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela provimento do recurso, no sentido de deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial
,
para determinar a
restituição dos bens apreendidos objeto do TAD 194858 ou, subsidiariamente, que seja nomeado o Agravante como fiel depositário do bem.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte Agravante opôs interpôs agravio interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos de ambos os recursos.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VILSON LUIZ BORTOLUZZI
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT nos autos da
Ação Anulatória no: 1000760-72.2021.8.11.0111
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na
restituição dos maquinários apreendidos por meio do Termo de Apreensão no
194858
, quais sejam, um
TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K
e um
TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, pois não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Pretende o Agravante, que seja determinada a
restituição de um
TRATOR DE ESTEIRAS FIATILIS FD9 ANO 93 MOTOR 04J3K
e um
TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU MODELO D61EX-15E0 KOM, que foram utilizados na degradação ambiental (desmatamento a corte raso de 14,51 dequitares de vegetação nativa ) e apreendido pela Secretaria do Meio Ambiente por meio do termo de apreensão no 194858.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

In casu
, da análise do auto de inspeção no
196705 apresentado nos autos de origem
evidencia-se que os bens do Agravante, estavam no local da degradação e possivelmente tenha utilizado na prática da suposta infração ambiental, vejamos:

“Em operação de fiscalização de desmatamento do sistema de alerta plante, constatamos desmatamentos nas coordenadas 10o 05’ 11” e W 55o 03’ 53” sem autorização de desmate, e um trator de esteira trabalhando no local [....] e um trator parado, quebrado, aguardando manutenção”.
(
Id. 58839760 - Pág. 1 dos autos de origem)

Outrossim, insta consignar que de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito

“Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2
o

Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a
liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto,
não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”.
(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Na hipótese, embora a parte Recorrente tenha demonstrado nos autos que apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou tenha protocolado um pedido extrajudicial de restituição dos tratores, não há como afirmar que esses bens não serão utilizados em novas infrações ambientais, o que impede a sua liberação.

Além disso, a Corte Superior, ao julgar o REsp1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração de infração ambiental “
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Vejamos a ementa:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1.
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido
”. (REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento julgo prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022